Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-54.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011053-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAKSON JAIME DA CRUZ - CPF: 739.207.111-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO COMPARECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, diante da ausência da parte autora na perícia médica necessária para comprovar a invalidez permanente em ação de seguro obrigatório DPVAT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal da parte autora para a realização de perícia médica era necessária e se a sua ausência justifica a improcedência da ação.

III. Razões de decidir:

3. A intimação para comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo da parte, pois exige sua presença para a realização do exame pericial essencial à comprovação da incapacidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a comunicação da realização de perícia médica não pode ser feita exclusivamente ao advogado, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte.

5. No caso concreto, restou comprovado que houve tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido nos autos, nos termos dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, cabendo à parte o dever de manter atualizado seu endereço.

6. Diante da inércia da parte autora, impossibilitando a realização da prova pericial essencial ao julgamento da demanda, correta a decisão que julgou improcedente a ação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A intimação para comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo da parte, sendo imprescindível sua intimação pessoal. A ausência da parte na perícia inviabiliza a comprovação do direito alegado, justificando o julgamento de improcedência da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V; 269; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364911/GO.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JAKSOM JAIME DA CRUZ, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

A parte apelante alega que não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 251974691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JAKSOM JAIME DA CRUZ, parte autora ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica.

A data para a realização da perícia foi marcada, com a devida intimação pessoal realizada por oficial de justiça (Num. 251975652). Não havendo o comparecimento da parte autora, vítima do acidente de trânsito noticiado, o patrono foi intimado para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se (Num. 251974678).

Sobreveio, então a sentença. O juízo de piso, da análise do caso, ressaltou que sem a realização da prova pericial, para a qual a parte autora não compareceu, não há comprovação de que em razão do acidente de trânsito houve a ocorrência de incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Intimada a parte autora por meio de seu patrono para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, com a consequente paralização do processo. Dessa forma, firme nos fundamentos processuais, julgou improcedente a ação (Num. 251974683).

A parte apelante não se conforma. Alega que
não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num.

251974689).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ao caso em tela, verifica-se reiterada tentativa de intimação pessoal para a realização da necessária perícia. Ressalte-se que deixou a parte
autora de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço. Conforme a regra prevista no art. 77, V, do CPC, a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, § único, do CPC.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de observar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025